Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO IRREGULAR. RN 414/2010 ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. DEFEITO NO EQUIPAMENTO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. A fornecedora de energia elétrica caracteriza-se como prestadora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - se caracteriza como prova técnica hábil a demonstrar a dimensão do consumo de energia de uma unidade, sendo que o fato de ser uma documentação produzida unilateralmente não lhe retira a credibilidade, sobretudo se ausente outras provas em sentido contrário, bem como da inexistência da demonstração de violação à ampla defesa e ao contraditório.
4. A resolução da ANEEL no 414/2010, em seu art. 129, § 2o, determina que uma cópia do termo deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção. Logo, não é exigida a presença do responsável pela unidade consumidora no momento em que lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI.
5. Não se identifica nenhuma irregularidade na cobrança realizada pela companhia de energia elétrica para recuperação de receita quando observado adequadamente o procedimento estabelecido na Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL (revogada recentemente pela Resolução Normativa n. 1.000, de 07/12/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.